Tribunal: STF
Processo: ARE 794713
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO DECADENCIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/1997 PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. INCIDÊNCIA. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento, com repercussão geral, no sentido de que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória nº 1.523, de 28.06.1997, incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição (RE 626.489 – Tema 313).



    Agravo regimental a que se nega provimento.